Tribunal: TJMT
Processo: 1046455-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046455-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista e condenar o réu à restituição simples do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do instrumento de mandato; (ii) analisar o interesse recursal quanto à legalidade das tarifas contratuais; e (iii) examinar se a contratação de seguro prestamista, vinculada a contrato de financiamento, configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração
ad judicia
que outorga poderes gerais para o foro atende aos requisitos legais, sendo desnecessária a especificação de cada ação a ser proposta.

Carece de interesse recursal a parte que se insurge contra matérias sobre as quais não houve sucumbência na sentença recorrida.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha de outra empresa, tornando nula a cláusula correspondente.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1046455-60.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a contratação do seguro prestamista e condenar a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 1.990,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerida, ficando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que a procuração outorgada pelo autor aos seus advogados é genérica, sem especificação de sua finalidade, possibilitando o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento, o que demandaria a juntada de nova procuração atualizada e específica para esta ação.

No mérito, sustenta que os encargos pelos quais a parte autora se insurge estão previstos no contrato firmado entre as partes, tendo o autor expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, não havendo que se falar em ilegalidade dos descontos ou do contrato, uma vez que os requisitos necessários ao negócio jurídico perfeito se fizeram presentes na celebração.

Defende a legalidade da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação, do Registro de Contrato e do IOF, argumentando que todas essas cobranças estão amparadas em normas legais e regulamentares, além de jurisprudência consolidada.

Quanto ao seguro prestamista, afirma que a contratação foi opcional, em instrumento apartado, e que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha, não havendo que se falar em venda casada.

Ao final, requer a reforma da sentença atacada para julgar a demanda improcedente, bem como arbitrar honorários advocatícios em favor da parte recorrente.

Contrarrazões apresentadas no ID 335951367.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em ação de repetição do indébito em dobro cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 08/04/2022, no valor de R$18.730,00, com pagamento de 48 parcelas de R$862,18 (ID 335951354).

O autor alega que, ao celebrar contrato de financiamento, foi-lhe imposta a contratação de um seguro prestamista, sem seu consentimento e sem a possibilidade de escolha, configurando a prática de venda casada.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a contratação do seguro prestamista e condenar a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 1.990,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente recurso de apelação.

Da preliminar de irregularidade da procuração e da ausência de interesse recursal quanto às tarifas

Inicialmente, quanto à alegada irregularidade da procuração, a tese recursal não merece acolhimento.

O instrumento de mandato juntado aos autos atende integralmente aos requisitos do art. 105 do CPC, outorgando poderes para o foro em geral. A procuração foi assinada em data próxima ao ajuizamento da demanda, circunstância que denota a sua validade e atualidade.

Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida sob tal fundamento.

No tocante às tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e IOF, observo que não há interesse recursal por parte da instituição financeira.

A sentença recorrida não proferiu qualquer condenação a respeito de tais encargos, limitando-se a analisar a legalidade da contratação do seguro prestamista.

Desse modo, a ausência de sucumbência nesse ponto impede o conhecimento do recurso quanto a essas matérias.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram que a liberdade do consumidor deve ser plena, abrangendo não apenas a opção de contratar ou não o seguro, mas também a de escolher com qual seguradora deseja fazê-lo. Conforme o voto condutor do acórdão paradigma:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, a situação fática se amolda perfeitamente à hipótese de abusividade delineada pelo STJ.

Embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pelo Banco réu. Pelo contrário, o contrato apresenta campos previamente preenchidos com a indicação da seguradora parceira da instituição financeira.

O contrato apresenta campos previamente preenchidos com a indicação da segurado

Tal circunstância demonstra inequívoca vinculação entre as instituições e ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, configurando prática de venda casada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

A sentença, portanto, agiu com acerto ao declarar a nulidade da cláusula e determinar a restituição do valor pago, na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé inequívoca da instituição financeira.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço parcialmente o recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026